Tribunal: STF
Processo: Rcl 69417
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 81. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONSIDERA NÃO TER SIDO ULTRAPASSADA A ETAPA PREVISTA NO ART. 19, § 1º, DO DECRETO Nº 9.235/2017. A LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DA ADC 81 ASSEGURA O PROSSEGUIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM SUPERADO A FASE INICIAL DE ANÁLISE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 19, § 1º, DO DECRETO Nº 9.235/2017. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC em face de acórdão (e-doc. 17 e 18) proferido, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1038164-80.2022.4.01.0000, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC 81.



    2. Na origem, o Processo nº 1038164-80.2022.4.01.0000 foi deflagrado pelo reclamante visando ao processamento de pedido de autorização de abertura do curso de graduação em medicina no Centro Universitário Universo Recife, do qual é mantenedora.



    3. Naqueles autos, a Reclamante obteve decisão liminar favorável que determinou o processamento (tramitação) do pedido de autorização de curso de Medicina em favor de instituição de ensino superior por ela mantida. Tal decisão foi combatida por agravo de instrumento interposto pela União (e-doc. 14, p. 4-36), o qual foi provido nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida que deferiu a tutela de urgência formulada pela parte autora, ora agravada, para determinar que a União por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) ajuste seu sistema eletrônico para garantir à parte agravada os meios para que possa protocolar o pedido de autorização de Curso de Medicina, vinculado ao seu credenciamento.



    Em razões de recurso, a UNIÃO FEDERAL, ora agravante, sustenta que a oferta de curso superior sem o respectivo ato autorizativo válido ou a oferta de curso superior por instituição não credenciada configuram irregularidade administrativa, passível de apuração pelo MEC, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Alega que a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina deve ser precedida de chamamento público.



    (...)



    No mérito, inteira razão assiste à agravante. De fato, a Lei nº. 12.871/2013 buscou reordenar a oferta dos cursos de Medicina e de vagas para residência médica, concentrando a atenção nas regiões com menor relação de vagas e médicos por habitante, bem como a implementação de um novo modelo de autorização para a criação de cursos de Medicina.



    (...)



    Além disso, um aspecto questionado no âmbito do Poder Judiciário é a questão da viabilidade, ou não, de solicitações individuais para a obtenção de autorização para cursos de Medicina ou o aumento no número de vagas.A tese defendida para a coexistência desses requerimentos individuais assenta-se no argumento de que se trata de exercício regular do direito de petição e possibilidade prevista na Lei nº. 9.394/96, Decreto nº. 9.235/2017.Este fundamento não merece prosperar, haja vista a previsão expressa do art. 41, § 2º., do Decreto nº. 9.235/2017, o qual estabelece que “nos processos de autorização de cursos de graduação em medicina, realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº. 12.871, de 2013”.Vale ressaltar que a legislação questionada é regra posterior e de caráter específico, que marcou o início de um novo sistema de autorização para cursos na área da medicina. Entendimento contrário a este enfraqueceria a utilização do chamamento público, uma vez que praticamente anularia a capacidade de direcionar as ações das instituições privadas. Este é o entendimento adotado na ADC nº. 81, (...)  



    (...)  



    Observe-se que a lei atribui ao Ministério da Educação a estipulação de critérios e procedimentos para a autorização e funcionamento do curso, com a participação do Ministério da Saúde, e de municípios incluídos na etapa de pré-seleção, não cabendo ao Poder Judiciário, adentrar os limites da discricionariedade administrativa para impor alterações, a qualquer título, na política de criação ou ampliação de vagas em cursos de Medicina, substituindo a Administração. A livre iniciativa de ensino é limitada pela lei, que estabelece as condições da autorização respectiva, observado o procedimento nela estabelecido e por minudente regulamentação, de modo que o funcionamento ou ampliação de vagas em curso de Medicina deve obedecer um procedimento iniciado pela Administração Pública, no caso de criação de curso, mediante um chamamento público, não havendo previsão de instauração em atendimento a um requerimento do particular, o qual poderá ocorrer após o final do prazo moratório estipulado pelo Poder Público para o cumprimento das regras que estavam previstas no ato de suspensão (Portaria MEC 328/2018) e que deverão ser apresentadas aos interessados na ampliação de cursos com a abertura dos processos em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com os termos da Portaria MEC 650/2023. A pretensão da agravada está em desconformidade com o regramento aplicável, afigurando-se razoável a suspensão dos efeitos da decisão agravada em razão da intervenção na parcela de discricionariedade deferida ao administrador relativamente à possibilidade de abertura de novos ursos de medicina ou ampliação de vagas naqueles já autorizados (AI 1008124- 81.2023.4.01.0000, Desembargador Federal Jamil Rosa de Oliveira, TRF1 – Sexta Turma, Pje 26/04/2023).  



    Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal requerida pela União e dou provimento ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão impugnada em todos os seus termos, para que seja sobrestado o processo administrativo que analisa o pedido do caso sob análise, visto que não ultrapassou a etapa prevista no art. 19, § 1º., do Decreto nº. 9.235/2017.



    (...)  



    A C Ó R D Ã O 



    Decide a Décima Segunda Turma, por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.  



    (e-docs. 17 e 18, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, a reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 14, p. 259-265).



    5. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-docs. 17 e 18) teria entendido “equivocadamente que o processo da Agravada ora Reclamante não havia superado a fase inicial de análise documental”, isto é, não teria ultrapassado a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto nº 9.235/2017. Tal enquadramento errôneo teria acarretado o desrespeito ao assentado na ADC 81 no que tange à determinação para que o Ministério da Educação prosseguisse com os “processos que ultrapassaram a fase de análise documental”, verbis:



    mesmo tendo a Reclamante comprovado nos autos que o processo administrativo ultrapassou a fase de análise documental (Doc. 9 e 12, p. 186 a 230), a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o imediato sobrestamento do processo administrativo, situação que afronta diretamente o comando exarado pelo Pretório Excelso.  



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)  



    6. Assim, requer, liminarmente,  que seja determinada a “reconstituição da eficácia da decisão liminar proferida pela Justiça Federal de 1º grau com o regular seguimento do processo administrativo da Reclamante pela SERES/MEC” (e-doc. 01, p. 11). No mérito, roga pela procedência desta ação, com a respectiva “cassação da decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1038164- 80.2022.4.01.0000 para garantir a autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 81, determinando o regular seguimento do processo administrativo da Reclamante pela SERES/MEC” (e-doc. 01, p. 11).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O reclamante aponta como paradigma a ADC 81 cuja ementa é a seguir transcrita:  



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que:(i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. (ADC 81 MC-Ref, Rel.Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01.07.2024  PUBLIC 02.07.2024, grifo nosso)



    10. Como se vê, no Referendo da Medida Cautelar na ADC 81, convertido em julgamento de mérito, esta Corte assentou que, sob a égide da Lei nº 12.871/2013 (Programa Mais Médicos), a abertura de novos cursos de graduação em medicina, bem como a criação de novas vagas para os cursos (de medicina) já existentes dependerão de chamamento público cujos editais serão lançados de acordo com a necessidade social, com os recursos humanos e financeiros da estrutura da cidade com vistas a garantir a melhor distribuição dos serviços médicos.   



    11. Tal circunstância não impede, contudo, que a sociedade civil pleiteie editais para novas localidades, o que deve ser analisado e respondido, em tempo hábil e de forma fundamentada, pela Administração Pública.  



    12. Assentou-se, assim, a inaplicabilidade da Lei nº 10.861/2004, após o início da vigência da Lei nº 12.871/2013, no que tange à criação de novos cursos de medicina e à criação de novas vagas nos cursos já existentes.  



    13. Desde 22.12.2023, data de julgamento de pedido liminar formulado nos autos da ADC 81, este Supremo Tribunal, com fundamento no interesse social e na segurança jurídica, conforme decisão do Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que, em relação a processos administrativos ou judiciais cujo objeto fosse o credenciamento de instituição para oferecimento de novos cursos de graduação em medicina ou para ampliação de vagas dos cursos já existentes, assim se deveria proceder:  



    a) Preservação dos novos cursos de medicina instalados (contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação) em virtude de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004 (Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES);  



    b) Prosseguimento dos processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial e que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental (arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017). Nesse caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as instâncias técnicas convocadas a se pronunciar deverão observar se o Município e o novo curso de medicina atendem aos critérios previstos no art. 3º, § 1º, 2º e 7º, da Lei 12.871/2013; e  



    c) Extinção dos processos administrativos que não ultrapassaram a etapa de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, do Decreto 9.235/2017.  



    14. Tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do mérito da ADC 81 finalizado em 05.06.2024.  



    15. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-docs. 17 e 18) teria entendido equivocadamente que seu processo administrativo não havia superado a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º, do Decreto nº 9.235/2017, o que implicaria violação à liminar concedida na ADC 81, verbis:



    mesmo tendo a Reclamante comprovado nos autos que o processo administrativo ultrapassou a fase de análise documental (Doc. 9 e 12, p. 186 a 230), a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o imediato sobrestamento do processo administrativo, situação que afronta diretamente o comando exarado pelo Pretório Excelso.  



    (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)  



    16. A liminar concedida nos autos da ADC 81 assegura o prosseguimento de processos administrativos que tenham superado a fase inicial de análise documental. Não se exige o preenchimento de todos os requisitos do art. 19, § 1º, do Decreto nº 9.235/2017. Por essa razão, o acórdão reclamado (e-doc. 17 e 18), ao considerar não ter sido ultrapassada toda a etapa do art. 19, § 1º, do Decreto nº 9.235/2017, viola a decisão liminar proferida na ADC 81.



    17. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, a fim de: 



    a) cassar a citada decisão do TRF; 



    b) restabelecer os efeitos da liminar proferida na 1ª Instância; e, 



    c) determinar o regular seguimento do feito, proferindo-se as decisões cabíveis, com estrita observância aos comandos constantes da ADC 81.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024. 



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente